Tribunal: TJSP
Processo: 2260789-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO, PELA VIA ADMINISTRATIVA - AGRAVO INTERPOSTO CONTRA NOVA DETERMINAÇÃO - RECONSIDERAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE ASPECTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRETENSÃO À INTIMAÇÃO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO, PELA VIA ADMINISTRATIVA - AGRAVO INTERPOSTO CONTRA NOVA DETERMINAÇÃO - RECONSIDERAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE ASPECTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRETENSÃO À INTIMAÇÃO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.